Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. desbloqueio. veículo. levantamento. penhora. MOMENTOS. DISTINTOS. PRIMEIRO. AQUISIÇÃO. BEM. ANTES. AJUIZAMENTO. SEGUNDO. DECISÃO JUDICIAL. INTERREGNO. DESARRAZOADO. TRADIÇÃO. SENTENÇA. REFORMADA.
1. Trata-se de embargos de terceiro, ajuizados pelo proprietário de bem móvel, requerendo o desbloqueio do veículo e, por conseguinte, o levantamento da penhora.
2. No caso, o embargado insurge-se pela condenação em honorários advocatícios, uma vez que entre a tradição e a determinação judicial transcorreram prazo aproximado de três anos.
2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade.
3. Quando o embargante retarda o registro do veículo no órgão competente por período desarrazoado e sem motivo justificável, assume o ônus dos desdobramentos da incúria.
4. No caso, ainda que a tradição tenha ocorrido depois do ajuizamento da ação que deu origem ao ato constritivo; este, por seu turno, só ocorreu após a tradição do veículo, porque o embargante não realizou o registro da aquisição no prazo legal; atraindo, portanto, a incidência do verbete no. 303 da Corte Infraconstitucional.
5. Recurso provido.